Tribunal: TCU
Processo: 015.830/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1603/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao Sebrae/DN, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.830/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ícone Tecnologia e Pagamentos - Universalpay, (19.432.487/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional - Sebrae/DN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Bruno de Oliveira, brasileiro, OAB/SP 437.821 e Elvisson Pereira Jacobina Júnior, OAB/DF 49.088. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 21/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. falta de divulgação dos documentos relacionados ao PE 21/2020 no site do Sistema Sebrae e/ou no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a exemplo da Nota Técnica UTIC 23/2021, de 6/5/2021, e Nota Técnica UCSF 15/2021, de 11/5/2021, bem como da gravação do teste de conformidade e desempenho e de sua reanálise, em desacordo ao disposto nos arts. 6o, inciso I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).